Tribunal: TJMT
Processo: 0505088-54.2015.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0505088-54.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LIMA CASTANON - CPF: 080.995.701-97 (RECORRENTE), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), JOAO LIMA CASTANON - CPF: 080.995.701-97 (RECORRIDO), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado:

0505088-54.2015.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

JOÃO LIMA CASTANON

Recorrido(s):

Juiz Relator:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

JOÃO LIMA CASTANON

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A negativa de cobertura de exame, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, especialmente tratando-se de pessoa idosa.

A negativa de cobertura nesses casos é espécie de dano moral puro, in re ipsa, que se configura com a mera conduta.

O valor da condenação a título de danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Majoração do valor da indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido.

Recurso da MTSAUDE conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e
JULGAM-SE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso a autorizar/custear o exame
“Eletroneuromiografia de Membro Superior Esquerdo (ENMG à Esquerda)”, nos termos da prescrição médica, a reembolsar à parte autora o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e a indeniza-la a título de danos morais o valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a data do arbitramento, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E
[1]
, a partir do efetivo desembolso para os danos materiais e da citação quanto aos danos morais, consoante artigo 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte Reclamante/Recorrente se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma para majorar o dano moral aplicado.

A parte Reclamada/Recorrente, alega que não houve ato ilícito praticado, e que o MTSAÚDE não se submete à ANS. Requerendo a improcedência da ação.

As partes Recorridas, por sua vez, refutaram as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifica-se que o Reclamante, sempre adimplente com suas obrigações perante a Reclamada, contudo, quando da necessidade de utilização do plano para realização exame, não obteve cobertura.

A negativa de cobertura de exame, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, não demonstrando a Recorrida que os exames requeridos não faziam parte da cobertura do plano.

Desta forma, a negativa de cobertura é causa que caracteriza o ato ilícito, configura a falha na prestação de serviços e enseja o dever de reparar os danos causados, nos moldes do artigo 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, conforme acima citado.

Escorreita a sentença que determinou a restituição do valor pago para a realização dos procedimentos necessários, merecendo retificação apenas no tocante aos danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente MT SAÚDE e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Recorrente JOÃO
para majorar o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente MT SAÚDE ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020